Tribunal: TJBA
Processo: 8049924-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049924-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI, LILIANE NETO BARROSO

AGRAVADO: FARLEI DA SILVA MEDINA

Advogado(s)
:
DIEGO LEAL PITOMBO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. VALIDADE DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. INSUFICIÊNCIA DO PARECER DE JUNTA MÉDICA UNILATERAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que deferiu pedido de tutela antecipada em ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais.

2. O juízo de origem determinou que a operadora autorizasse e custeasse, no prazo de cinco dias, a realização de cirurgia de revisão de artrodese lombar e demais procedimentos correlatos, conforme prescrição médica apresentada, sob pena de multa diária de R$ 500,00.

3. A agravante impugna a decisão, alegando ausência de urgência e de necessidade do procedimento, com base em parecer de junta médica contrária à intervenção cirúrgica, além de requerer a imposição de teto para a multa cominatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A probabilidade do direito resta demonstrada por meio de documentação médica detalhada, incluindo relatórios clínicos e exames que apontam a falha do tratamento conservador e indicam a necessidade da cirurgia prescrita pelo médico assistente, diante de quadro clínico grave com dor incapacitante, limitação funcional, sinais neurológicos e histórico de complicações de artrodese anterior.

6. O perigo de dano está presente na medida em que a postergação da cirurgia pode agravar o quadro de saúde do beneficiário, ampliar a dor, comprometer de forma irreversível a função neurológica e causar sequelas permanentes, o que justifica a intervenção judicial imediata para preservar o direito fundamental à saúde.

7. O parecer da junta médica, elaborado à distância e contrário à indicação cirúrgica, não pode prevalecer sobre a prescrição fundamentada do médico assistente, profissional que acompanha a evolução clínica do paciente, possui contato direto e contínuo com o quadro do beneficiário e responde tecnicamente pela conduta adotada. A prevalência da autonomia profissional do médico assistente é respaldada pela Resolução CFM nº 1.451/1995 e pelo Código de Ética Médica.

8. A negativa de cobertura com base exclusivamente no parecer de junta médica viola os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, além de configurar cláusula abusiva nos termos do art. 51, IV e § 1º, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

9. A discussão sobre a urgência do procedimento não se confunde com o conceito técnico de urgência ou emergência previstos na Lei nº 9.656/1998. Para fins de tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige apenas a demonstração de que o atraso na medida judicial poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação, o que está evidenciado nos autos.

10. A operadora do plano de saúde, como pessoa jurídica de grande porte, dispõe de capacidade econômica para arcar com os custos do procedimento, sendo que eventual improcedência da ação permite sua recomposição patrimonial, nos termos do art. 302 do CPC. Por outro lado, o agravado é pessoa física em situação de hipervulnerabilidade, devendo prevalecer a proteção à sua saúde e dignidade.

11. A fixação da multa cominatória diária no valor de R$ 500,00 é proporcional à finalidade coercitiva da medida e à capacidade econômica da agravante. A ausência de teto máximo não invalida sua aplicação, podendo ser posteriormente revisada pelo juízo de origem se demonstrada excessividade.

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º
8049924-52.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL
e como parte agravada
FARLEI DA SILVA MEDINA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente